Tribunal: TJDFT
Processo: 0772507-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0772507-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA DA COSTA, PRISCILLA MARIA COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, conforme art. 178, I, do CPC. Prazo de dez dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito